Tribunal: TJMT
Processo: 1013040-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013040-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LEANDRO SOUSA SANTOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual penal. agravo em execução penal.
Progressão
de regime
.
Pretensão ministerial.

Exame criminológico
.
Irretroatividade da lei penal mais grave. Desnecessidade
.

R
ecurso
não
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto
pelo Ministério Público
contra a decisão que
determinou a
concedeu progressão de regime do fechado para o semiaberto ao reeducando, sem a realização de exame criminológico.
O agravante sustenta a imprescindibilidade do exame, seja pela obrigatoriedade prevista em lei, seja pela necessidade do caso concreto
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exigência de exame criminológico prevista na nova redação do art. 112, § 1o, da LEP é aplicável a condenações anteriores à vigência da Lei n
.
14.843/2024; (
ii
) verificar se, à luz do caso concreto, é obrigatória a realização do exame para a progressão de regime.

III. Razões de decidir

3.
A nova redação do art. 112, § 1o, da LEP, introduzida pela Lei n
.
14.843/2024, estabelece condição mais gravosa à concessão da progressão, tratando-se, portanto, de norma penal material, cuja aplicação rege-se pelo princípio da irretroatividade da
lei gravosa
, previsto no art. 5o, XL, da CF/1988.

4.
A jurisprudência
tem entendido
que a exigência do exame criminológico, na forma da Lei n
.
14.843/2024, somente se aplica a condenações por crimes cometidos após sua vigência, não podendo ser exigida retroativamente.

5.
O magistrado da execução penal possui discricionariedade para determinar a realização do exame criminológico com base em elementos concretos do caso, sendo incabível sua exigência genérica e automática.

IV. Dispositivo

6
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XL e IX; LEP, art. 112, § 1o (com redação anterior e atual); Código Penal, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 240770, Rel. Min. André Mendonça, j. 28.5.2024; STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, j. 20.8.2024; STJ, Súmula 439; STF, Súmula Vinculante no 26; TJMT, AGEXPE 1014044-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 11.7.2025; TJMT, AGEXPE 1028688-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 27.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo em Execução
interposto
pelo Ministério Público
contra a decisão proferida
pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Jaciara
/MT,
n
os autos
de
e
xecução
da pena
n.

2000029-11.2022.8.11.0051
,
que determinou a
progre
ssão
do agravado
do
regime
fechado
para o
semiaberto
, sem a realização de exame criminológico.

Nas razões recursais,
o agravante
sustenta
sobre a
necessidade da realização do exame criminológico para análise da progressão de regime
diante das particularidades do caso concreto e
com fundamento na Lei n
.
14.843/2024, que alterou a redação do artigo 112, §1o, da
LEP
, tornando obrigatória a realização do exame para a progressão
(Id

2
82420384
–
pp.
286 a 299
).

Em contra
rrazões
,
a Defesa
pugna pelo não provimento do
r
ecurso (Id
2
82420384
–
pp.
301 a 303
).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo de origem manteve a decisão (Id

2
82420384
–
p.
305
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
provimento

do recurso
(Id
2
90252358
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O agrava
do
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
4
anos
,

6
meses
e 13 dias
de reclusão,
em decorrência de
cinco
condenações distintas
(SEEU n.
2000029-11.2022.8.11.0051
)
.

Dessume-se dos autos que
o Ministério Público
se
manifestou
pela concessão da
progressão de regime
a
o reeducando após a realização de exame criminológico.

Em
21.
2
.202
5
,

o Juízo da Execução Penal
determinou a
progre
ssão do regime prisional do agravado
,
do
fechado
para o semiaberto,
sem a realização do referido exame,

sob os seguintes fundamentos
:

“
(...)

Verifico que o recuperando faz jus a progressão do regime imposto, uma vez que os requisitos exigidos
legalmente encontram-se presentes, quais sejam, os de ordem objetiva e subjetiva.

O recuperando cumpriu o requisito temporal necessário para progressão do regime, conforme resta comprovado no atestado de pena (seq. 208), bem como o requisito de ordem subjetiva diante das informações apresentadas no atestado de conduta carcerária (seq. 210), sendo apontado que o recuperando possui um BOM comportamento.

Desse modo, nota-se que não constam nos autos informações que desabonem a conduta do penitente, como notícia de falta grave no interior do Estabelecimento Penal, praticada no curso da Execução Penal, ou comunicação de mau comportamento carcerário, hábeis a justificar a denegação do benefício.

Dito isto, no que toca ao pleito ministerial quanto a realização de exame criminológico no apenado, o qual está desprovido de fundamentação razoável, tem-se que a respeito o e. Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade da exigência automática de exame criminológico, editou a Súmula Vinculante de n. 26, com o seguinte enunciado:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Dessa forma, a exigência genérica, automática e não baseada em fatos abstratos como quer a Lei Federal n. 14.834, de 11 de abril de 2024, retira a possibilidade de aplicação da individualização da pena pelo magistrado, ao qual e, conforme entendimento da Suprema Corte, cabe avaliar a pertinência, segundo o caso concreto, de determinar a realização do exame criminológico antes de
conceder a progressão de regime, quando embasado por elementos concretos do caso em análise.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
(...)

Nota-se, que a realização do exame criminológico, deve ser fundamentada em algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito cometido pelo reeducando ou tempo da pena a ser cumprido.

Assim, considerando as peculiaridades do caso em tela, entendo dispensável a realização de EXAME CRIMINOLÓGICO para progressão de regime. Pois bem! Diante da consulta realizada por este Magistrado à Corregedoria Geral de Justiça deste Estado de Mato Grosso (consulta n. 27/ 2018 – CIA n. 0064545- 72.2018.8.11.0000), tendo o aludido órgão correcional manifestado no sentido de ser desnecessária a realização de audiência admonitória para aplicação ou progressão de regime de cumprimento de pena ao recuperando, assim DETERMINO:

Que o Oficial de Justiça, por meio de mandado, realize a INTIMAÇÃO do recuperando LEANDRO SOUSA SANTOS, para admoestá-lo em relação às condições do “regime semiaberto”, quais sejam:
(...)
”

(
s
equencial
2
1
9
– SEEU n
.
2000029-11.2022.8.11.0051
).

Em 24.2.2025, foi cumprido o alvará de soltura.

Irresignado, o Ministério Público

sustenta
, em síntese, a necessidade da realização do exame criminológico para a análise da progressão de regime, com fundamento na Lei n
.
14.843/2024, que alterou a redação do artigo 112, §1o, da
LEP,
tornando obrigatória a realização do exame para a progressão de regime.

Argumenta, ainda, que
existem elementos concretos que justificam a realização do exame criminológico, uma vez que o agravado é
multirreincidente
, cometeu novo delito durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, sofreu regressão de regime e, após a progressão ora questionada, violou as condições do monitoramento eletrônico em apenas seis dias.

Com a detida análise
das alegações trazidas
e da decisão
agrava
da, verifico que
a pretensão ministerial
não merece prosperar
.

Consoante acima exposto, o
Juízo da Execução Penal
dispensou a realização do exame criminológico, por entender que não seria obrigatório, tampouco necessário no presente caso, concedendo ao agravado a progressão para o regime semiaberto, colocando-o em liberdade.

O inconformismo ministerial repousa na tese de que a novel redação do §1o do art. 112 da LEP, promovida pela Lei n. 14.843/2024, tornou obrigatória a realização do exame criminológico para a progressão de regime, de modo que sua não realização comprometeria a legalidade da decisão concessiva da benesse.

A alteração promovida pela Lei n. 14.843/2024, ao estabelecer nova exigência para progressão de regime, consubstancia inovação legislativa de natureza penal, com efeito mais gravoso ao apenado, por condicionar a concessão do benefício à realização de exame criminológico, exigência inexistente na legislação anterior.

Por se tratar de norma penal de natureza mais severa, sua incidência rege-se pelo princípio da irretroatividade, insculpido no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, segundo o qual
“
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”
.

Conforme entendimento já firmado
pelo
Supremo Tribunal Federal e
pel
o Superior Tribunal de Justiça,
a
norma
em debate, por
amplia
r
as exigências para a concessão de direito na execução penal
(progressão de regime)
deve observar o princípio
do
tempus
regit

actum
, não se admitindo retroatividade em prejuízo do
reeducando.

Nesse sentido:

“
Portanto, tendo em vista o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (novatio legis in mellius).
(...)
17. Assim, entendo pela impossibilidade de retroação da Lei no 14.836, de 2024
(...)
porquanto mais grave (lex gravior). Impõe-se, nesse caso, a manutenção dos benefícios usufruídos pelo paciente, ante concessão fundamentada na redação anterior da Lei no 7.210, de 1984, com alteração da Lei no 13.964, de 2019.
)
” (STF, HC 240770, Rel. Min. André Mendonça, j. 28.5.2024).

“
1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar
regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regim
e.”
(STJ
,
RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma,
j.
20.8.2024)
.

Importa
nte destacar
que, mesmo antes da entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024, a jurisprudência do
s Tribunais Superiores
já consolidava o entendimento de que a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime não era obrigatória, devendo ser determinada
de maneira fundamentada, ou seja,
apenas quando existissem elementos concretos que justificassem a medida:

“
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

(Súmula Vinculante n. 26).

“A realização do exame criminológico para progressão de regime não é obrigatória, cabendo ao magistrado da execução determinar sua realização, desde que o faça de
forma fundamentada e com base em dados concretos extraídos dos autos.”

(STJ, Súmula 439)
.

No caso
em exame
, as condenações cujas penas são objeto da execução foram impostas sob a égide da redação anterior do art. 112 da LEP, não se podendo exigir, portanto, o cumprimento da nova exigência legal, sob pena de flagrante retroatividade
em desfavor do reeducando.

Ademais, a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo consignado a ausência de faltas disciplinares, o atestado de bom comportamento carcerário e a inexistência de elementos concretos que justifiquem a realização de exame criminológico.

Não obstante a alegação do agravante de que o apenado praticou
novo delito durante o curso da execução da pena,
quando estava em regime semiaberto, consta que foi determinada, regularmente, sua regressão de regime à época, bem como
há que considerar que
esse fato ocorreu
a mais de um ano, não
tendo
o agravado
praticado qualquer falta disciplinar posteriormente, a demonstrar que está apto ao cumprimento de regime mais brando.

Além disso, verifica-se que foi concedida a progressão de regime ao agravado em fevereiro/2025, quando foi expedido alvará de soltura em seu benefício, e,
desde então,
não há
qualquer notícia de
renitência criminosa
ou descumprimento das condições impostas para o
cumprimento do
regime semiaberto,
a reforçar que a progressão é medida adequada.

Desse modo, a
existência de
falta grave

e/
ou regressão anterior de regime não justifica, por si só, a exigência do exame, especialmente quando superada por comportamento adequado e ausência de faltas recentes, conforme reconhecido pelo
J
uízo da
E
xecução
P
enal
na presente hipótese.

Convém trazer os argumentos bem delineados sobre a realidade vivenciada no âmbito da execução penal, conforme julgamento proferido recentemente por este Tribunal:

“A interpretação literal do dispositivo legal que exige o exame criminológico como requisito obrigatório e indispensável para toda e qualquer progressão de regime prisional não se coaduna com a realidade do sistema prisional brasileiro, que sofre com a notória insuficiência de profissionais habilitados para a realização desses exames, o que poderia resultar em constrangimento ilegal aos apenados. O juízo da execução penal possui discricionariedade para avaliar, diante das particularidades do caso concreto, a necessidade ou não da realização do exame criminológico, desde que fundamente adequadamente sua decisão.”

(
TJMT, AGEXPE
1028688-35.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j.
27
.
6
.
2025
).

Nesse contexto,
ausente qualquer fator concreto e atual que indique a imprescindibilidade do exame criminológico, mostra-se desnecessária a sua realização, sobretudo porque a jurisprudência
–
inclusive no âmbito deste Tribunal
–,
tem reconhecido a suficiência do atestado de conduta carcerária em casos em que não há indícios de comportamento desabonador.

Sobre o tema em debate
:

“
III. Razões de decidir

1. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de regime, nos termos do art. 112, § 1o, da LEP, redação da Lei no 14.843/2024, de 11.4.2024, somente mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar novatio legis in pejus.

2. Não há falar em imprescindibilidade do exame criminológico quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves.

3. A exigência do exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, é incabível a imposição de exame criminológico sem fundamentação concreta.
”
(TJMT, AGEXPE
1014044-53.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j.
11
.
7
.
2025
).

Por tais considerações, entendo que
a decisão que concedeu a progressão ao reeducando
/agravado
sem a realização do exame criminológico encontra-se em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, bem como devidamente fundamentada,
inexistindo razão que
justifi
que
sua reforma.

Ante o
exposto, em
dis
sonância
d
o parecer da PGJ,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025